Tribunal: TJES
Processo: 0013362-92.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013362-92.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HORLEY MOREIRA PRATES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ANULAÇÃO POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. REJEIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu à pena de 15 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado tentado, com base no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. A defesa sustenta: (i) nulidade da decisão por ser manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) necessidade de redução da pena-base; (iii) reconhecimento da atenuante da violenta emoção; e (iv) direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se a pena-base foi arbitrada de forma desproporcional; (iii) determinar se é possível o reconhecimento da atenuante da violenta emoção sem submissão ao Conselho de Sentença; e (iv) analisar a possibilidade de o réu recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em versão verossímil e com respaldo em elementos probatórios consistentes, nos termos da jurisprudência consolidada, sendo vedada a substituição da valoração dos jurados por mera divergência interpretativa do Tribunal.

4. Os autos evidenciam autoria e materialidade do crime, bem como circunstâncias qualificadoras, com base em prova oral, documental e confissão, inclusive do próprio réu, tanto na fase policial quanto em juízo.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem adequada fundamentação sobre os critérios quantitativos adotados, exigindo redimensionamento com base em parâmetro objetivo (fração de 1/8), considerando-se negativadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

6. A premeditação, por não ser elementar do tipo penal, pode justificar a valoração negativa da culpabilidade, desde que devidamente fundamentada, conforme decidido pelo STJ no Tema 1.318.

7. O reconhecimento da atenuante da violenta emoção não pode ocorrer sem submissão da tese ao Conselho de Sentença, sob pena de violação ao disposto no art. 492, I, “b”, do CPP.

8. A manutenção da prisão preventiva é válida quando devidamente fundamentada na sentença, especialmente diante do descumprimento de medidas cautelares e da não localização do réu, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do júri deve ser mantida quando fundada em versão amparada por provas constantes dos autos, ainda que contrária à tese defensiva.

2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal desde que a valoração negativa das circunstâncias judiciais esteja devidamente fundamentada e respeite parâmetros de proporcionalidade.

3. A premeditação justifica a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, por configurar maior reprovabilidade da conduta.

4. O reconhecimento da atenuante da violenta emoção depende de sua submissão expressa ao Conselho de Sentença.

5. A manutenção da prisão preventiva na sentença é válida quando fundada em elementos concretos, ainda que o réu tenha respondido solto à instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II; 59; 121, § 2º, II e IV; 65, III, “c”; 312; 492, I, “b”; CPP, art. 593, III, “c” e “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 713; STJ, REsp nº 2.174.028/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Terceira Seção, j. 08.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 923.768/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.11.2024; TJES, ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Rozenea Martins de Oliveira, j. 27.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0013362-92.2014.8.08.0030

APELANTE: HORLEY MOREIRA PRATES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
HORLEY MOREIRA PRATES

contra a r. sentença de fls. 183/189 do ID 17054352 que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de fls. 193/189 do ID 17054352, sustenta a defesa, em síntese, que
(i)

a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto não restou comprovado o dolo eventual na conduta do apelante. Subsidiariamente, requer
(ii)

o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal;
(iii)
o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal e
(iv)
o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, às fls. 202/209 do ID 17054352, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17503404, em que opina pelo
não provimento
do recurso.

Pois bem.

Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor do Apelante, no bojo da qual foi narrado o seguinte (fls. 02/04, ID 17054352):

[...] Consta do inquérito policial que no dia 18 de outubro de 2014, por volta das 20h, no Bar do Cida, localizado no Bairro Sayonara, Sooretama/ES, o denunciado, agindo com vontade assassina, desferiu golpes de faca contra a vítima Adilson Santos Silva, causando-lhe lesões, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima foi socorrida no Hospital Geral de Linhares.

Apurou-se que na data dos fatos, a vítima se encontrava no supracitado bar, sendo que o denunciado já estava a sua procura, de posse de uma faca [...]

Nesse lastro, quando encontrou a vítima, o denunciado na rua e, assim que aquela se aproximou, este sacou a aludida arma branca e desferiu-lhe um golpe na região da garganta [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, imputando-as ao Apelante. Sobreveio a r. sentença, ora hostilizada.

Em observância ao teor da
Súmula nº 713 do STF
, atenho-me aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

I.
Da Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos (Art. 593, III, "d")

O cerne do inconformismo defensivo repousa na tese de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois, segundo alega, não restou comprovado o dolo eventual na conduta do apelante e a condenação se baseou exclusivamente no binômio “embriaguez + velocidade”, o que seria insuficiente para caracterizar a assunção do risco de produzir o resultado morte.

As teses não se sustentam.

É cediço que, em respeito à soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF), a anulação de um julgamento do Tribunal do Júri sob o pálio do artigo 593, III, "d", do CPP é medida excepcionalíssima.
Este Tribunal de Justiça não atua como uma segunda instância de julgamento dos fatos, mas apenas como um órgão de controle da legalidade e da razoabilidade da decisão popular.

A jurisprudência, incluindo a desta Segunda Câmara Criminal, é pacífica no sentido de que decisão manifestamente contrária à prova dos autos é somente aquela que se revela arbitrária, teratológica, absurda, por se dissociar integralmente de todos os elementos probatórios coligidos.

Se, por outro lado, os jurados, diante de duas ou mais versões verossímeis e amparadas em provas, optam por uma delas em detrimento da outra, a decisão deve ser mantida, em homenagem ao princípio da íntima convicção que rege o júri popular.

O que ocorreu nos autos foi exatamente isso: a existência de duas teses contrapostas.

A defesa sustentou em plenário a tese de absolvição do crime de homicídio tentado.
A acusação, por sua vez, sustentou a autoria delitiva, e sua tese não estava, de forma alguma, desamparada de provas. Pelo contrário, ela encontra robusto amparo em elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório. Vejamos.

A
materialidade
e autoria
do delito, restaram caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 17054352, fls. 15/16); Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 17054352, fl. 10); Auto de Apreensão (ID 17054352, fl. 18); Relatório Final de Inquérito Policial (ID 17054352, fl. 28) e pela prova oral produzida.

Os depoimentos dos
policiais militares
Bill Guidoni Ferrari e Dyego Antonio Salvador corroboram a dinâmica, descrevendo que o réu foi abordado em flagrante na posse da faca e confessou o crime no ato. Confira-se:

[...] que lida a denúncia não se recorda dos fatos narrados; que após lido o BU de fls. 12 se recordou e o confirma; que se lembra da diligência, mas não dos detalhes do fato;
que em patrulha pelo local visualizou um indivíduo com uma blusa comprida e uma luva em uma das mãos; que viu a faca caindo e em abordagem à pessoa esta confessou que havia esfaqueado uma outra pessoa;
que após, via rádio, ouviu que havia uma pessoa esfaqueada em um bar; que o patrulhamento deslocou-se até o bar; que chegando ao local viu um rapaz que estava com um furo na garganta que ainda conseguiu dizer que o acusado usava uma blusa comprida; que reconheceu o acusado nesta audiência; que a ambulância prestou socorro à vítima; que o patrulhamento acionou a ambulância; que confirma a assinatura e o teor do depoimento de fls. 06; que pelo que entendeu o acusado "tomou as dores" de uma outra pessoa [...]”. (Depoimento do Policial Militar Bill Guidoni Ferrari, em juízo, às fls. 104, grifo nosso)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

[...] que lida a denúncia se recorda dos fatos;
que estava em patrulhamento de uma possível tentativa de homicídio, quando encontraram com o acusado, este ficou nervoso e dispensou a arma branca, uma faca; que a guarnição abordou o acusado e apreenderam a faca;
que salvo engano o acusado confessou a prática do crime e realizaram as diligências de praxe que conduziram o acusado ao DPJ e chamaram uma ambulância para socorrer a vítima; que estava acompanhado do SD PM Bill Guidone Ferrari; que confirma a assinatura e teor do depoimento de fl. 07; que acredita que não tenha abordado o acusado anteriormente; que chegou a ver a vítima ensanguentada e com as perfurações na garganta e nuca. [...] que não se recorda quem disse que o último golpe foi quando a vítima corria. [...]”. (Depoimento do Policial Militar Dyego Antonio Salvador, da vítima Bruno de Souza da Conceição, em juízo, às fls. 105, grifo nosso)

No mesmo sentido, são os depoimentos judiciais das testemunhas Valda da Silva Goldne e Maria Aparecida Barroso dos Santos:

[...] que não possui parentesco com o acusado Orlei Moreira; que prestou o compromisso legal de dizer a verdade; que, inquirida pelo Ministério Público, informou não ter presenciado o momento exato em que os golpes foram desferidos; que viu a vítima, Adilson, somente após o ocorrido; que, a princípio, acreditou serem duas facadas, mas depois percebeu que foi apenas um golpe que transfixou ("destraviou"), entrando por um lado e saindo pelo outro; que a vítima lhe informou não saber o motivo da agressão, ressaltando que não houve briga anterior e que sequer conhecia o acusado; que a vítima não era natural daquela cidade; que não teve mais contato com Adilson após sua recuperação, pois este foi embora da cidade temendo a situação e dizendo não entender o porquê de ter sido agredido; que Adilson era uma pessoa tranquila e foi surpreendido pelo ataque. Que, respondendo às perguntas da Defesa, esclareceu que no momento do fato estava dentro de casa, na cozinha ("nas panelas"), enquanto Adilson estava na frente da residência; que Adilson estava morando de favor na casa da Sra. Aparecida (conhecida como Cida) há pouco tempo, pois estava desempregado e sem condições de pagar aluguel; que a vítima entrou em casa correndo, gritando e já ensanguentada; que viu o ferimento posteriormente no hospital, onde Adilson ficou internado por cerca de quatro ou cinco dias; que Adilson entrou por uma porta da casa e fugiu saindo por outra, caindo em outra rua acima, por medo de que o agressor viesse atrás dele; que a depoente não viu o acusado Orlei perseguindo a vítima dentro da casa; que, no hospital, Adilson reafirmou que não houve discussão prévia e que não havia ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos [...] (Depoimento da testemunha Valda da Silva Goldner, em juízo, mídia de fls. 120-v, grifo nosso)

______________________________________________________________________________________________________________________________

[...]
que a vítima, Adilson, estava em sua residência e atendeu a porta quando o acusado chegou chamando pela depoente; que nem a depoente nem o acusado conheciam a vítima anteriormente, tratando-se apenas de um conhecido que estava hospedado em sua casa; que acredita que o crime tenha sido motivado por ciúmes ("cismou") pelo fato de o acusado ter encontrado um homem em sua casa, embora estivessem separados e o acusado estivesse tentando reatar o relacionamento.

Que acredita que a faca utilizada no crime pertencia ao próprio acusado, uma vez que ele não residia mais no imóvel e não entrou na casa para pegar utensílios;
que não teve contato com o acusado logo após os fatos para discutir o ocorrido;
que visitou o acusado posteriormente na delegacia, ocasião em que ele lhe pediu perdão, alegando que cometeu o ato impensado porque desejava reatar o relacionamento;
que, em virtude do ocorrido, a depoente decidiu não retomar a convivência. Que, respondendo à Defesa, confirmou que não houve comentários posteriores sobre outras motivações para o crime; que viu a vítima cerca de três dias após os fatos, quando este saiu do hospital e passou em sua casa para recolher seus pertences (bolsas); que visualizou apenas um ferimento de faca na vítima; que esclareceu que o acusado não invadiu a residência, tendo os fatos ocorrido na rua, do lado de fora do imóvel. [...]”. (Depoimento da testemunha Maria Aparecida Barroso dos Santos, em juízo, mídia de fls. 120-v, grifo nosso)

Em que pese a vítima não tenha sido localizada para ser ouvida tanto na esfera policial, como judicial, como se vê, o conjunto probatório formado nos autos revela absoluta harmonia entre as declarações firmes e coerentes das testemunhas e as conclusões técnico-periciais apresentadas pelo profissional médico responsável pelo laudo.

Ademais, o Apelante, em sede policial (fls. 08), confessou a prática delitiva, afirmando:

[...] ter tomado conhecimento de que uma mulher da cidade de Sooretama estava dando dinheiro, bebidas e alimentação para a pessoa de ADILSON SANTOS SILVA, dizendo o interrogado que isso vem acontecendo há muito tempo, mas o interrogado diz não concordar com isso pelo fato de ser o marido da referida mulher, um senhor de idade, então nesta data, o interrogado se armou com uma faca e saiu na rua a procura do ADILSON, rodou e somente foi encontrou o ADILSON no bar da CIDA, tendo chamado ele na rua, ato continuo "meteu" a faca em ADILSON, tendo acertado uma facada na garganta, quando ele começou a correr, então o interrogado tentou dar umas facas nas costas dele, e somente acertou uma na nuca, mas que sua intenção era matar o ADILSON; que o ADILSON está sendo muito abusado e está comendo o dinheiro do coroa, dizendo o interrogado que ficou bolado com isso, ficou quietinho, mas logo imaginou o que teria de fazer [...]

Em interrogatório judicial, mídia de fls. 120-v, o Apelante manteve a confissão dos fatos, alegando, porém, que a motivação do crime se deu pelo fato de a vítima tê-lo chamado de "corno" e sua esposa estar rejeitando sua presença na residência, bem como acrescentou que estava embriagado e que “
a discussão iniciou-se quando ouviu a vítima falando mal dele ao entrar no estabelecimento; que entraram em luta corporal e acabou atingindo a vítima com a faca para se defender, pois este partiu para cima do interrogando; que não se recorda onde golpeou a vítima; que deu apenas um golpe e a vítima correu [...]
”.

Não obstante a versão apresentada pelo Réu, os depoimentos das testemunhas descrevem a dinâmica da agressão, identificando o Réu como autor do golpe que atingiu a vítima. Tais informações encontram plena correspondência com os achados periciais, que confirmam lesões compatíveis com ação de instrumento cortante na região cervical, quadro perfeitamente ajustado à narrativa apresentada.

Diante desse cenário, os jurados reconheceram que o apelante
deu início à execução de crime de homicídio
, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, bem como acolheram as qualificadoras do
motivo fútil
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, escolhas que encontram
pleno respaldo no acervo probatório
.

Esta escolha não é arbitrária. O que a defesa chama de decisão contrária à prova é, na verdade, mero
"inconformismo defensivo pelo não acolhimento da tese de negativa de autoria"
, como bem salientou a Procuradoria de Justiça.

Assim, ao contrário do que sustenta o Apelante, a versão trazida pelo Ministério Público e acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Com igual acerto se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES, ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira, Primeira Câmara Criminal, J. 27.02.2019
) - destaquei

Nego, pois, provimento ao apelo neste ponto.

II.
Da Dosimetria da Pena (Art. 593, III, "c")

Subsidiariamente, a defesa postula a redução da pena-base ao mínimo legal.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
circunstânci
as
:

[...] 1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o
grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o acusado saído em busca da vítima, já com a faca ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Aliás, a intensidade do dolo foi tão elevada que, após levar a primeira facada, a vítima saiu correndo do local, tendo o denunciado corrido atrás da vítima e proferido um novo golpe
. [...] Em relação aos seus antecedentes, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há nos autos elementos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado. O motivo do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo fútil.
As circunstâncias do crime são totalmente desfavoráveis, vez que praticado em via pública, nas proximidades de 02 (dois) bares e na presença de terceiro (fl. 12-verso), revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente.
As consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão [...]

No momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) – destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso em apreço, a r. sentença destacou, com acerto, a premeditação do crime, não se tratando de uma decisão irrefletida, mas de uma intenção deliberada de ceifar a vida da vítima.

De fato, a premeditação revela um
plus
na censura da conduta, pois demonstra que o agente teve tempo para refletir sobre o ato criminoso, persistindo em seu intento delitivo e arquitetando os meios para sua execução. Ou seja, esse planejamento meticuloso evidencia uma intensidade dolosa que ultrapassa aquela comum aos crimes de homicídio, justificando, assim, a valoração negativa da culpabilidade.

Com efeito, este entendimento encontra-se pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema nº 1.318, firmou as seguintes teses:

1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar, ou seja, ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

No julgamento do recurso representativo de controvérsia, restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA. (...) 3. O recurso é representativo de controvérsia objetivando definir se a premeditação autoriza ou não a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal. 4. Outra questão em discussão é se a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação configura bis in idem. III. Razões de decidir 5. O Código Penal em vigor não prevê, textualmente, a premeditação como elemento autônomo para incidência na dosimetria da pena - como ocorre em outros ordenamentos e já foi previsto em diplomas anteriores. 6. Nada obstante, é uníssona a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a premeditação autoriza a valoração negativa na dosimetria da pena, incidindo ainda em primeira fase, quando da avaliação das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal, por ambas as suas Turmas, é similar. 7.
"A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base" (AgRg no REsp n. 1.721.816/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018), motivo pelo qual é tranquilo nesta Corte Superior o entendimento de que o locus para a sua valoração é o vetor da culpabilidade, "que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada" (REsp n. 1.352.043/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 28/11/2013). 8. A premeditação não é inerente ao dolo, não sendo elemento inexorável à conformação típica, pelo que a objeção calcada na proibição de bis in idem não se sustenta para o afastamento, em abstrato, de sua utilização para a valoração negativa da culpabilidade. Todavia, a proibição de dupla punição é preocupação relevante para a análise dos casos concretos, não podendo a premeditação (i) constituir elementar ou ser ínsita ao tipo penal; (ii) ser pressuposto necessário para a incidência de agravante ou qualificadora; ou (iii) ser tratada como de incidência automática, devendo ser demonstrada, no caso concreto, a maior reprovabilidade da conduta.
9. Caso concreto em que houve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, apontados elementos concretos aptos a demonstrar a premeditação do delito – quais sejam, o aproveitamento da relação de proximidade com o pai da vítima e o acesso anterior ao local dos fatos. Violação ao art. 59 do Código Penal não verificada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido, com teses jurídicas fixadas para fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: (REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025) – destaquei.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

No caso em comento, verifica-se que foram utilizados fatos concretos extraídos dos autos para valorar negativamente a referida circunstância judicial, realçando as peculiaridades do cometimento dos delitos.

Com efeito, o fato de o acusado ter desferido as facadas em via pública merece maior reprovação. Tais elementos concretos, que circundam a execução do delito, são válidos e autônomos para justificar o aumento da pena-base.

Por outro lado, o c. STJ entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

In casu
, embora se reconheça que a fixação da reprimenda se encontra no campo da discricionariedade do julgador, analisando-se o processo dosimétrico,
não foi possível verificar o parâmetro perfilhado pelo Juízo sentenciante
, que deixou de fundamentar a utilização de critérios diversos para o cálculo da reprimenda basilar.

Dessa forma,
impõe-se o redimensionamento da pena-base
.

Adotando-se o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de homicídio qualificado, que se mostra mais adequado e proporcional, impõe-se o aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses por circunstância judicial.

Diante disso, fixo a
pena-base
em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na
segunda fase
, mantenho a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil.

Neste ponto, indefiro o pleito de reconhecimento da atenuante da violenta emoção, uma vez que tal tese não foi debatida em plenário perante o Conselho de Sentença, sendo vedado seu reconhecimento de ofício nesta fase (art. 492, I, 'b', CPP).

Na terceira fase, incide a causa de diminuição da tentativa, na fração mínima de 1/3 (um terço), de modo que torna a
pena definitiva
em
11
(
onze
) anos de reclusão
.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal.

III- Do Direito de Recorrer em Liberdade

Por fim, a defesa do apelante pleiteia que ele possa aguardar o julgamento em liberdade, argumentando que permaneceu solto em parte da instrução criminal e que sua liberdade não representa risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Todavia, a
prisão cautelar do apelante foi expressamente mantida na sentença
(ID 17326842), mediante fundamentação idônea e concreta, com lastro no
art. 312 do Código de Processo Penal
, à luz das circunstâncias específicas do caso.

É assente na jurisprudência que a circunstância de o réu ter respondido ao processo em liberdade
não impede a decretação ou a manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória
, desde que demonstrada, de forma fundamentada, a presença dos requisitos legais. Nesse sentido:

[...] Nos termos do que dispõe o art. 387, § 1º do Código de Processo Penal – CPP, o Juiz sentenciante, por ocasião da prolação da sentença condenatória, pode, de forma fundamentada, decretar a prisão preventiva, mesmo que o acusado tenha aguardado em liberdade o encerramento da instrução processual, desde que demonstrada a presença dos requisitos exigidos para a segregação antecipada” (AgRg no HC n. 923.768/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

No caso concreto, o Juízo sentenciante consignou fundamentos suficientes para a manutenção da custódia cautelar, evidenciando a necessidade da medida para resguardar a aplicação da lei penal, considerando que o acusado descumpriu as medidas cautelares anteriormente impostas, deixou de comparecer em Juízo e encontra-se, atualmente, em local desconhecido, não tendo sido localizado sequer para a intimação da sessão de julgamento

Dessa forma,
ausente qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão que manteve a prisão preventiva
, não há que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para readequar a pena total para 11 (onze) anos de reclusão, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto.